Tribunal: TJES
Processo: 5002613-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO WOTKOSKI DA SILVA
RECORRIDO: PDCA S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5002613-95.2022.8.08.0014
RECORRENTE:
VANDO WOTKOSKI DA SILVA
RECORRIDO
:
PDCA S.A.
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por Vando Wotkoski em face de PDCA S.A, alegando, requerendo indenização por dano material no importe de R$300,00 (trezentos reais), bem como indenização por dano moral no patamar de R$12.000,00 (doze mil reais).

Para tanto, aduz que realizou um contrato com a ré, adquirindo uma máquina para cartão de crédito e débito, que no dia 30/03/2022 a ré realizou o seu descredenciamento causando inúmeros transtornos, tanto moral quanto material, portanto, requer as indenizações acima descritas.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id. 17224974
) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Foi interposto Recurso Inominado (
id.
18667521) no qual o Recorrente pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões juntadas pelo recorrido (
id. 19100814
).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do Pedido de Gratuidade de Justiça.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
o mérito

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o Autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição Requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do
feito no que toca o pedido indenizatório, em razão do cancelamento indevido de máquina de cartão de crédito.

Em restrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso
julgou improcedente
todos os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

No caso em exame, não assiste razão à recorrente.

No que tange ao pedido de danos materiais, esse não merece acolhimento, considerando-se que a parte Autora, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento informa que recebeu os valores bloqueados, restando apenas o recebimento de créditos devidos por indicação de novos motoristas à plataforma.

No entanto, verifico que o recorrente, podendo, não faz qualquer prova de suposta premiação fornecida por indicação de usuário ou, até mesmo, da indicação efetiva de novo usuário para utilização do aplicativo. Dessa forma, não fez prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, razão pela qual não merece retoques a sentença de piso.

Quanto ao pleito indenizatório, a responsabilidade da instituição financeira foi excluída, por ter a autora violado os termos de uso dos serviços na plataforma.

Compulsando os autos, verifico que é inegável que o recorrente contratou o serviço de máquina para transações de cartão de crédito para desenvolver atividade de motorista de aplicativo.

Dessa forma, ao realizar uma transação de baixíssimo valor e, após, diversas transações de valores muito elevados, totalmente incompatível com a atividade desenvolvida, deu causa ao bloqueio do serviço, agindo a parte Ré, em exercício regular de um direito, afastando-se, portanto, o dever de indenizar.

Registre-se que a parte Ré comprova que houve notificação do cancelamento do cadastro do autor, não havendo qualquer ato ilícito passível de indenização.

Assim decidiu o Magistrado
a quo:

“
Isso porque, vejo que a parte requerida conseguiu se desincumbir o seu ônus probatório, trazendo aos autos relatórios de transações realizadas pelo serviço de máquina de cartão de crédito utilizado pelo requerente que demonstram atividades que violam os termos de uso como, por exemplo, a utilização da maquineta para transações de baixo valor (R$ 1,50, p. ex.), demonstrando a possível utilização para teste de cartão, outras de valores muitos elevados (R$ 1.333,63; R$ 4.685,64; R$ 2.598,00 etc.) e diversas transações em nome da mesma pessoa, incompatível com a atividade desenvolvida pela parte requerente (motorista de aplicativo).

Além disso, ao que parece, o requerente teria adquirido a maquineta de cartão junto a requerida em razão da atividade de motorista de aplicando, tanto que em seu cadastro consta informação de “MCC de Taxi” e nome fantasia “Uber vando”, porém, pela experiência comum, o motorista de aplicativos (Uber, 99Taxi etc.) somente recebe diretamente do passageiro as viagens pagas em dinheiro (espécie), enquanto que as corridas pagas por cartão de crédito são realizadas dentro do próprio aplicativo e diretamente à empresa mantenedora que, posteriormente, repassa o valor ao motorista.

Não obstante isso, ciente da defesa e do relatório apresentado pela requerida, deixou o requerente de subministrar elementos probatórios demonstrando a regularidade das transações, o que, poderia, em tese, afastar a alegação da parte requerida.

Por fim, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que, conforme já dito, não há provas concretas e indubitáveis que possam indicar a ocorrência dos fatos como alegados, sobretudo a irregularidade na conduta da parte requerida.

Desta forma, estando à míngua de suporte probatório que sustente sua tese, nem ao menos minimamente, entendo que não há possibilidade de acolher a pretensão autoral.

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita a parte autora, o recolhimento das custas e honorários sucumbenciais da parte autora permanecerão suspensos, em observância ao disposto no artigo 98, §3.º, do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)